Tribunal: TJSP
Processo: 1501569-93.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Impossibilidade de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Tóxicos. Circunstâncias da apreensão que indicam seguramente a prática do tráfico de entorpecentes. Fusão da figura do usuário com a do traficante que faz preponderar a

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Impossibilidade de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Tóxicos. Circunstâncias da apreensão que indicam seguramente a prática do tráfico de entorpecentes. Fusão da figura do usuário com a do traficante que faz preponderar a última. Condenação acertada. Pena e regime bem fixados. A detração não determina a automática fixação do regime mais brando possível se as circunstâncias recomendam a manutenção do mais grave. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501569-93.2020.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante
ANDERSON CLAYTON DA ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501569-93.2020.8.26.0540 -Voto no 36791
2
Apelação Criminal n.o 1501569-93.2020
4.a Vara Criminal de Santo André
Apelante: Anderson Clayton da Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz(a) Sentenciante: Lucas Tambor Bueno
Relator Des. Francisco Bruno
Voto n.o 36791
Tráfico de entorpecentes. Validade das palavras dos policiais.
Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos
seus relatos. Precedentes. Impossibilidade de desclassificação para
o delito do art. 28 da Lei de Tóxicos. Circunstâncias da apreensão
que indicam seguramente a prática do tráfico de entorpecentes.
Fusão da figura do usuário com a do traficante que faz preponderar
a última. Condenação acertada. Pena e regime bem fixados. A
detração não determina a automática fixação do regime mais
brando possível se as circunstâncias recomendam a manutenção do
mais grave. Recurso improvido.
Acrescenta-se ao relatório da r. sentença de fls. 160/165 que a ação
penal foi julgada procedente, condenado o réu Anderson Clayton da Rocha à pena
de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso, pela prática do crime previsto
no art. 33, caput , da Lei n.o 11.373/06.
Apela o réu. Alega, em síntese, insuficiência do conjunto probatório.
Pede a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28
da Lei n.o 11.343/06 ou a aplicação da detração na fixação do regime (fls.
188/199).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
203/205), e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento (fls. 217/220).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501569-93.2020.8.26.0540 -Voto no 36791
3
É o relatório.
Segundo se apurou, no dia 11 de agosto de 2020, o apelante trazia
consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 12 porções de maconha, 66
porções de crack e 15 porções de cocaína, substâncias entorpecentes que causam
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
A materialidade está devidamente demonstrada pelo auto de
exibição e apreensão de fls. 12/13, pelo laudo de exame químico-toxicológico de
fls. 140/142 e pelas demais provas produzidas.
O réu, na fase policial, exerceu seu direito constitucional ao silêncio
(fl. 8). Em juízo, afirmou que foi ao local dos fatos para adquirir uma pedra de
crack para seu consumo pessoal e, assim que a pegou, foi abordado pelos
policiais, contudo, não estava traficando (fl. 166).
Os policiais civis Alessandro Humberto Conforto e Flávio Aparecido
dos Santos, em depoimentos harmônicos e complementares, em ambas as fases,
relataram que realizavam diligência nas imediações em que se deu o crime,
quando foram abordados por um popular que comunicou possível prática do
tráfico. Informaram que se dirigiram ao local e viram o apelante em típica
atividade de traficância. Detalharam que um usuário se aproximou dele, entregou
dinheiro, e ele pegou uma porção de crack em uma sacola que se encontrava em
cima de uma bancada, contudo, eles o abordaram antes que pudesse entregá-la
ao comprador. Acrescentaram que encontraram o dinheiro do usuário na bermuda
do réu, diversas porções de tóxicos diversos em uma sacola e que ele confessou
informalmente o crime (fls. 4/5, 6 e 166).
A testemunha Paulo José dos Santos Filho, somente na delegacia,
disse que “(...) no momento em que estava para comprar um pino de droga,
surgiram dois policiais civis, [consigo] nada foi localizado e, ao revistarem a
pessoa de quem iria comprar a droga, já tinha dado a quantia de R$ 5,00 (...) os
policiais ainda localizaram uma mochila que estava com a pessoa que aqui soube

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501569-93.2020.8.26.0540 -Voto no 36791
4
se tratar de Anderson e em seu interior havia mais drogas.” (fl. 7).
A alegação de que a decisão estaria baseada na palavra dos policiais
responsáveis pela prisão, além de incorreta, não seria suficiente para desacreditá-
la, à falta de outros elementos que ao menos indicassem qualquer interesse dos
agentes em incriminar o réu.
Não se pode presumir que agentes públicos, no desempenho de suas
funções, tenham que adotar conduta diversa da natural apenas com o intuito de
justificar as suas ações. E pequenas divergências existentes entre os depoimentos
prestados pelos policiais civis não bastam, por si sós, para infirmá-los.
“O testemunho dos policiais é coerente e não há nos autos qualquer
indício de que tenham agido de forma abusiva ou para consciente e injusto prejuízo do
réu. A propósito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado
em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um
cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a
respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos
policiais. Frise-se, ademais, que pequenas contradições em seus testemunhos não têm
o condão de comprometer todo o acervo probatório, haja vista que, diante do número
de ocorrências por eles atendidas e, por vezes, a semelhança dos casos, faz com que,
em alguns pontos, a narrativa seja diferente. O importante, todavia, é que seus
depoimentos se coadunem no principal, sendo irrelevantes pequenos detalhes
olvidados ou confundidos, considerando que a mente humana não é perfeita. E, no
caso, os policiais foram claros ao afirmar que o réu se desfez dos invólucros contendo
entorpecentes, fato, aliás, admitido por ele próprio em juízo.” (Apelação Criminal n.o
993.08.031854-9, Rel. Des. Pinheiro Franco, 5.a Câm., v.u., j. 31/07/2008)
A jurisprudência é firme no sentido de que, aliado a outras provas, o
depoimento dos policiais é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade
do crime de tráfico. Neste sentido:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
PRECEDENTES. Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento
de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e
autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para
fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a
observância do contraditório.” (HC 136.220/MT, Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima, 5.a T., j. 23/02/2010, DJe 22/03/2010)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501569-93.2020.8.26.0540 -Voto no 36791
5
“Ao contrário do que sustenta a esforçada defesa, os depoimentos dos
policiais civis ou militares, têm presunção de veracidade, até mesmo em
função do cargo público que ocupam e seria ilógico o Estado creditar agentes
para a efetivação da segurança pública, a eles outorgando certa parcela do
poder estatal e quando fossem, estes mesmos agentes, chamados em Juízo,
para prestação de contas de suas atividades profissionais, o Estado não lhes
emprestar a mesma credibilidade. Os depoimentos dos policiais têm o mesmo
valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos
quadros da segurança pública, só se elidindo a presunção mediante prova
idônea em sentido contrário, o que não se verifica no caso vertente.” (TJSP,
Apelação Criminal n.o 9018147-29.1997.8.26.0000, Rel. Des. Sinésio de
Souza, 5.a Câm. Crim. de Férias, j. 30/07/1998)
Em que pese a negativa do acusado quanto ao tráfico, os autos
estão providos de elementos probatórios bastantes, asseguradores de que ele
destinava o entorpecente apreendido à mercancia criminosa.
Portanto, não haveria que se falar na desclassificação para consumo
pessoal. A quantidade das substâncias entorpecentes, a prova produzida e as
circunstâncias da prisão não deixam nenhuma dúvida a respeito do tráfico.
Em arremate, a condição de usuário não impede que o agente
exerça o tráfico, pelo contrário: é muito comum que a proximidade com o
ambiente pernicioso e o anseio por mais tóxico, além do sabido lucro fácil, leve o
dependente adicto a se empregar no tráfico. Confira-se:
“A condenação pelo crime de tráfico - que se constitui também pelo
fornecimento gratuito de substância entorpecente - não é vedada pelo fato de
ser o agente um usuário da droga.” (HC 69806, Rel. Min. Celso de Mello, 1.a
T., j. 09/03/1993, DJ 04/06/1993)
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante,
mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo
agente, preponderando à última, de maior gravidade.” (HC 42.229-3, Rel.
Onei Raphael - RJTJSP 101/498)
De rigor a condenação, a pena foi de cinco anos e dez meses de
reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso. Isso
porque o apelante é reincidente (fls. 153/154), o que aumentou a pena em 1/6 e
esta mesma circunstância veda a concessão do redutor do art. 33, § 4.o, da Lei
n.o 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501569-93.2020.8.26.0540 -Voto no 36791
6
Foi fixado o regime fechado em razão da gravidade do delito o
apelante expôs à venda entorpecentes variados e da reincidência.
O art. 387, § 2.o, do Código de Processo Penal determina que o juiz
leve em consideração o tempo de prisão preventiva para fixação do regime. Não
significa que deve aplicar as frações relativas à progressão e promover o acusado
logo na sentença ou sempre fixar o regime mais brando possível se as
circunstâncias, devidamente fundamentadas, determinarem regime mais gravoso
que o juridicamente cabível.
O réu é reincidente e mantinha uma banca de comércio de diversos
tóxicos, entre eles crack e cocaína. Por isso, mesmo considerado o modesto tempo
de prisão preventiva, se comparado com a pena final, não se cogita de regime
menos gravoso que o fechado.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
FRANCISCO BRUNO
Relator